Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DEFINITIVO. DANO MATERIAL. EXISTENTE. RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. ART. 17. LIMITE DE INDENIZAÇÃO DE 1.131 (MIL E CENTO E TRINTA E UM) DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE – DES. DANOS MORAIS. EXISTENTES. VALOR ARBITRADO. R$ 2.000,00. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 8.078,73, a título de danos materiais e de R$2.000,00, a título de danos morais.
2. A parte autora argumenta na inicial que contratou serviço de transporte aéreo junto a empresa ré e que, ao chegar em seu destino, percebeu que sua mala havia sido extraviada. Não houve sucesso na busca pela mala extraviada.
3. Nas suas razões recursais, a parte ré confessa o extravio definitivo da mala da parte autora/consumidora, alega que iniciou o trâmite de ressarcimento e que não obteve retorno da parte autora, que os produtos supostamente extraviados não possuem nota fiscal e que não há que falar em indenização por danos materiais. Combate os danos morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado. Ausente contrarrazões
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
5. A regra é de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
6. Restou incontroversa a ocorrência do extravio definitivo da bagagem pertencente à parte recorrida, sendo devida a reparação por dano material. Sabe-se que em geral a reparação por dano material não é arbitrada, pois deve corresponder à extensão do dano (CC, art. 944). No entanto, evidenciado que a consumidora suportou perda patrimonial, que, no entanto, não pode ser aferida com exatidão, é necessário o arbitramento, observada a verossimilhança, razoabilidade e a prova produzida, não podendo ser afastada a reparação, ainda que falte prova documental atinente aos bens que compunham a bagagem extraviada. (Acórdão 1174525, 07321314020188070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Em sentença, o juízo de origem fundamentou a respeito das inconsistências dos documentos probatórios apresentados, compras de vestimentas, quantidades e itens que supostamente encontravam-se na mala extraviada. Desta forma, adotando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, das regras de experiência e da decisão que reputa mais justa e equânime ao caso concreto, corretamente utilizou-se do art. 17 da Resolução 400 da ANAC.
8. Para limitar eventual valor de indenização é ônus da transportadora exigir a declaração do valor da bagagem. Não o fazendo, e diante da verossimilhança das alegações do passageiro, aplica-se a teoria da redução do módulo da prova, em que se presume verdadeiro o rol dos pertences apresentado pelo consumidor, se compatível com o que ordinariamente é embarcado, em viagens dessa natureza (Acórdão n.1113001, 07063423920188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/07/2018).
9. De acordo com art. 17 da Resolução no 400 da ANAC, de 13/12/2016, a responsabilidade objetiva das companhias aéreas em caso de destruição, perda, avaria ou atraso no transporte de bagagem limita-se a 1.131 (mil e cento e trinta e um) Direitos Especiais de Saque (DES) por passageiro, salvo declaração especial do valor da bagagem em montante superior. No caso em concreto, não houve declaração especial do valor da bagagem, de modo que este limite foi corretamente estabelecido em sentença, que obedeceu aos termos da resolução acima mencionada.
10. Quanto à indenização por danos morais, é certo a modalidade da indenização possui três finalidades: a prestação pecuniária como meio de compensar a lesão aos aspectos dos direitos de personalidade da pessoa, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
11. É sabido que não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
12. Atento às diretrizes acima elencadas, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Precedentes: Acórdão n.1160034, 07344091420188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 01/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1159627, 07285545420188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1159848, 07280045920188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. O extravio definitivo de pertences do passageiro ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, o que frustra a legítima expectativa do consumidor, sendo causa de dano moral, que deve ser compensado. Precedentes: Acórdão n.1161755, 07137102920188070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/03/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1160034, 07344091420188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 01/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1159848, 07280045920188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
16. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.